Tribunal: TJMT
Processo: 0000042-45.2014.8.11.0012
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000042-45.2014.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), VANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 052.849.141-55 (RECORRIDO), RONALDO DE SOUZA NUNES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILDIADE AO CABO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ANULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INÉRCIA ESTATAL NA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. OBRIGAÇÕES SUBSTANCIALMENTE OBSERVADAS PELO ACUSADO. COMPARECIMENTO BIMESTRAL AO FÓRUM PARCIALMENTE PREJUDICADO PELA PANDEMIA DE COVID-19. IMINÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que extinguiu a punibilidade do acusado pelo delito de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

2. O recorrente pleiteia a anulação de referida decisão a fim de que o período de prova seja prorrogado por 1 ano, argumentando que o réu não cumpriu integralmente as condições que lhe foram impostas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revogação da suspensão condicional do processo, após o término do período de proza, diante do suposto descumprimento das condições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual admite a revogação da suspensão condicional do processo mesmo após o término do período de prova, desde que o descumprimento tenha ocorrido durante sua vigência.

5. Todavia, no caso concreto, verificou-se a inércia do Ministério Público em fiscalizar o cumprimento das condições, somente adotando providências quase dois anos após o encerramento do período de suspensão, o que inviabiliza a revogação extemporânea.

6. A obrigação que pode ser considerada “principal”, qual seja, a de prestação pecuniária, foi reconhecida como adimplida. Além disso, não se tem notícia de que o recorrido tenha praticado outros delitos durante a suspensão do processo.

7. Ademais, o período de prova coincidiu, em boa medida, com a pandemia de Covid-19, que impôs restrições ao comparecimento do acusado em juízo, justificando a ausência de apresentações regulares. Outrossim, a explicação por ele fornecida, de que seu trabalho também contribuiu para essas ausências, não foi impugnada pelo
parquet
.

8. Soma-se a isso a proximidade da prescrição da pretensão punitiva, tornando irrazoável a desconstituição da sentença extintiva da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. ­­­Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A inércia estatal na fiscalização do cumprimento das condições associadas ao
sursis
processual, bem como circunstâncias excepcionais, a exemplo da pandemia de Covid-19, inviabilizam a revogação extemporânea do benefício e autorizam a extinção da punibilidade”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180,
caput
; LEP, arts. 158 e 160.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0002682-09.2018.8.11.0100, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 5/8/2025; TJMT, Embargos Infringentes n. 1012714-89.2023.8.11.0000, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 3/4/2025; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1005294-72.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 12/11/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida na Ação Penal n. 0000042-45.2014.8.11.0012 pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, após o decurso do prazo de suspensão condicional do processo, extinguiu a punibilidade de Vanderson Ferreira da Silva, acusado da prática do delito de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o
parquet
pleiteia a anulação de referida decisão a fim de que o período de prova seja prorrogado por 1 ano, argumentando que o réu não cumpriu integralmente as condições que lhe foram impostas (Id. n. 331862360).

O acusado apresentou contrarrazões ao recurso (Id. n. 331862362).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 331862363).

O douto Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza opinou pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE RECEPTAÇÃO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO TEMPO DE PROVA – INCONFORMISMO MP - PRETENDIDA A NULIDADE DA SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE – CABIMENTO - POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O PERÍODO DE PROVA POR FATOS OCORRIDOS ATÉ O SEU TÉRMINO – DESCUPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS EM SURSIS - NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES – PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA – POSSIBILIDADE – A SER DEFINIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - PELO PROVIMENTO DO RECURSO” (Id. n. 340805895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do recurso em sentido estrito.

Depreende-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora recorrente, ofereceu denúncia contra Vanderson Ferreira da Silva, imputando-lhe a prática do crime de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal (Id. n. 250467157, pp. 64-65). Entretanto, concomitantemente, propôs a suspensão condicional do processo, mediante a fixação das condições previstas nos incisos II a IV do parágrafo único do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 (Id. n. 250467157, p. 66).

A denúncia foi recebida em
21 de março de 2016
, ocasião em que o juízo
a quo
determinou a citação do acusado, ora recorrido (Id. n. 250467157, p. 82).

Em
24 de julho de 2018
, realizou-se, na Comarca de Campinápolis, audiência para análise da proposta de suspensão, ocasião em que seus termos foram aceitos pelo recorrido, que que se comprometeu a cumprir, pelo prazo de 2 anos, as seguintes condições:

“A) Proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização prévia deste juízo por mais de 30 (trinta) dias;

B) Comparecimento pessoal e obrigatório em Juízo a cada dois meses, para informar e justificar suas atividades, devendo o comparecimento realizar-se até o dia 10 (dez) de cada mês, na Secretaria da Vara Única.

C) Comunicar qualquer mudança de endereço.

D) Proibição de frequentar determinados lugares, tais como: bares, boates, prostíbulo e congêneres.

E) Pagamento de 01 (um) salário mínimo, destinado ao conselho da comunidade de Nova Xavantina/MT” (Id. n. 250467157, p. 175;
sic
).

Em
17 de outubro de 2018
, a suspensão foi homologada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina, suspendendo-se, também, o curso do prazo prescricional (Id. n. 250467157, p. 181).

O acusado tomou ciência da decisão homologatória em
11 de dezembro de 2018
(Id. n. 250467157, p. 187).

De plano, nota-se que há três datas relevantes a serem consideradas para a determinação do
dies a quo
da suspensão do processo: primeiro, a da audiência em que o acusado aceitou as condições (24/7/2018), depois, a data da homologação da suspensão pelo juízo competente (17/10/2018), e, por fim, a data em que o recorrido foi intimado dessa homologação (11/12/2018).

Há uma lacuna normativa acerca do tema. Todavia, a Lei de Execução Penal, ao disciplinar instituto correlato, qual seja, o da suspensão condicional da
pena
, estabelece, em seu art. 158, que, “concedida a suspensão, o Juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado,
começando este a correr da audiência prevista no artigo 160 desta Lei
”. E a audiência a que tal dispositivo faz referência é aquela em que, transitada em julgado a sentença condenatória, “o Juiz a lerá ao condenado, [...]
advertindo-o das conseqüências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas
”.

Verifica-se, portanto, que, em tese, deve ser prestigiado, como marco inicial da contagem do prazo de suspensão, o dia em que o acusado aceita as condições propostas e é advertido das consequências de seu descumprimento.

Entretanto, no caso dos autos, há uma dificuldade adicional consistente no fato de que a aceitação das propostas ocorreu perante juízo
deprecado
, que apenas relegou a homologação da suspensão ao juízo
deprecante
, deixando de fazer qualquer advertência ao réu ou de proferir qualquer deliberação. Assim, somente se pode considerar que a suspensão começou a vigorar a partir do momento em que o acusado tomou ciência da homologação pelo juízo competente, o que, como mencionado, ocorreu em 11/12/2018.

Consequentemente, reputa-se que o termo final do período de prova, bem como da suspensão do curso do prazo de prescrição, seria
10 de dezembro de 2020
, quando decorridos 2 anos da intimação do réu quanto à homologação em comento.

Firmada essa premissa, prossigo na contextualização do histórico processual.

Em 13 de fevereiro de 2019, o juízo de origem reconheceu o adimplemento da obrigação descrita no item “E”, uma vez que, quando de sua prisão em flagrante, o recorrido recolheu, a título de fiança, o valor à época correspondente a um salário mínimo (Id. n. 250467157, p. 194).

Em
18 de julho de 2022
, o Ministério Público requereu:

“[...] seja oficiada a Comarca de Campinápolis, ao escopo de que seja informado pelo cartório judicial desta unidade judicial se há qualquer registro de cumprimento parcial ou integral das obrigações que foram impostas ao irrogado a título de
sursis
processual, além do Termo de Comparecimento de f. 223 – ID 85830716” (Id. n. 250467161, p. 2;
sic
).

Contudo, o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina indeferiu o pedido do
parquet
, proferindo, em 8 de agosto de 2024, sentença extintiva da punibilidade do recorrido,
in verbis
:

“Em detida análise da proposta, verifico que o imputado cumpriu parcialmente as obrigações, no tocante à prestação pecuniária, ficando ausente apenas informações com relação ao seu comparecimento em juízo.

Apesar da ausência de comprovação de comparecimento, noto que o acordo foi homologado 17/10/2018 e o feito caminhou até a presente data sem revogação do
sursis
ou prorrogação do período de cumprimento.

Nesse sentido, é consolidado pelo Tribunal de Justiça deste Estado que ‘Uma vez decorrido o período de prova da suspensão condicional do processo sem que nesse interregno tenha havido a revogação do benefício, deve ser decretada a extinção da punibilidade do denunciado, nos termos do art. 89, § 5ª, da Lei n. 9.099/95, ainda que não cumpridas integralmente as condições impostas e constatada manifesta desídia dos órgãos de fiscalização. (TJ-MT 00003153020158110031, [..] 27/08/2021)’ [...].

Consoante ao entendimento acima, sem maiores delonga, à vista do transcurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos, sem a prorrogação ou revogação do
sursis
, declaro extinta a punibilidade do denunciado Vanderson Ferreira da Silva, nos termos do § 5º do art. 89, da Lei 9.099/1995” (Id. n. 250467166;
sic
).

Contra essa decisão se insurgiu o Ministério Público com um
primeiro
recurso em sentido estrito, pugnando pela anulação da sentença a fim de que fosse realizada audiência de justificação para que o recorrido pudesse apresentar suas explicações para o
eventual
descumprimento de alguma das condições (Id. n. 250467168).

Em 25 de novembro de 2024, tal recurso foi provido monocraticamente pelo Desembargador Luiz Ferreira da Silva,
in verbis
:

“Da leitura destes autos, vê-se que o juízo de primeira instância prolatou sentença extinguindo a punibilidade do recorrido, mesmo ante a ausência de informação sobre o cumprimento integral das obrigações impostas pela suspensão condicional do processo, porque o período de prova já havia se exaurido sem que houvesse revogação do benefício ou prorrogação do período de cumprimento, situação, essa, que, na concepção daquela autoridade judiciária, por si só, importa na imediata extinção da punibilidade dele pela incidência do art. 89, §5º, da Lei n. 9.099/95, sem mencionar a necessidade de serem observadas outras determinações.

Com efeito, infere-se do
decisum
reprochado que a sua prolatora julgou extinta a punibilidade do recorrido por entender que o art. 89, § 5º, da Lei n. 9.099/1995 exige, para a declaração da extinção da punibilidade do agente, tão somente o término do período de prova sem que tenha havido nesse interregno a revogação do benefício.

Todavia, conquanto o § 5º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995
,
preveja que o juiz declarará extinta a punibilidade quando expirado o prazo da suspensão condicional do processo sem revogação, isso não significa dizer que tal providência deva ser tomada de forma automática ao final do referido marco temporal, sendo necessário, também, a certificação de que o benificiário cumpriu as obrigações que lhe foram estabelecidas e não foi denunciado pela prática de novo delito durante o período de prova, a fim de que sejam também respeitadas as disposições dos §§ 3º e 4º assim redigidos:

§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.

§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.

Essa é a interpretação mais moderna a respeito do tema em debate. Aliás, é por esse motivo que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o período de prova, quando a respectiva decisão se basear em fatos ocorridos durante esse interregno, posicionamento, esse, que foi sufragado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, consoante se infere do aresto abaixo ementado:

Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Suspensão condicional do processo. Descumprimento de condição. Revogação após o término do período de prova. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a orientação desta Suprema Corte no sentido de que ‘a suspensão condicional do processo pode ser revogada, mesmo após o seu termo final, se comprovado que o motivo da sua revogação ocorreu durante o período do benefício’ (HC nº 90.833/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 11/5/07). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC 155528 AgR, Relator: Ministro Dias Toffoli - Órgão julgador: Segunda Turma - Julgamento: 04/09/2018 - Publicação: 17/10/2018)

Perfilhando o entendimento reproduzido no parágrafo anterior, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça também consolidou seu entendimento sobre a matéria, em julgamento de recurso representativo de controvérsia (Temas 920 e 930), sob o rito repetitivo (REsp 1.498.038), assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS DURANTE O PERÍODO DE PROVA. FATO OCORRIDO DURANTE SUA VIGÊNCIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO MESMO QUE ULTRAPASSADO O PRAZO LEGAL. ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES JUDICIAIS EQUIVALENTES A SANÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. PRIMEIRA TESE: Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência.

SEGUNDA TESE: Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente uso da faculdade judicial disposta no art. 89, § 2º, da Lei n. 9.099/1995, obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a sanções penais (tais como a prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária), mas que, para os fins do sursis processual, se apresentam tão somente como condições para sua incidência.

2. Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 (a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal.

3. A jurisprudência de ambas as Turmas do STJ e do STF é firme em assinalar que o § 2º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 não veda a imposição de outras condições, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.

4. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo a violação do art. 89, §§ 1º, 2º, 4º e 5º da Lei n. 9.099/1995, afastar a decisão de extinção da punibilidade do recorrido, com o prosseguimento da Ação Penal n. 0037452-56.2008.8.21.0017.
(STJ – REsp 1498034/RS – Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz – Órgão julgador: Terceira Seção – Julgamento: 25/11/2015 – Publicação: DJe 02/12/2015)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se recentemente no sentido de que a jurisprudência naquela corte superior já estava consolidada quanto à possibilidade da revogação da suspensão condicional do processo mesmo após o transcurso do período de prova, consoante se observa do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FATO OCORRIDO DURANTE SUA VIGÊNCIA. REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.498.034/RS. TEMA N. 920. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS fixou a compreensão de que o descumprimento das condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo autoriza a revogação do benefício mesmo que já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência.

2. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte estadual está em consonância com a jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior. Afinal, constatado o in adimplemento das obrigações que possibilitariam a extinção da punibilidade, não há óbice à revogação do sursis processual, ainda que em momento posterior ao término do período de prova, independente do cumprimento parcial do acordo.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 182.066/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)

Na mesma linha intelectiva é a redação do Enunciado 123 do Fonaje - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, segundo o qual: ‘
O mero decurso do prazo da suspensão condicional do processo sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente
.’

Posto isso, considerando que a decisão invectivada é manifestamente contrária aos Temas 920 e 930 do Superior Tribunal de Justiça, dou provimento ao recurso do Ministério Público, com fulcro no art. 932, V,
b
, do Código de Processo Civil, c/c art. 51, I-D,
b
, do Regimento Interno deste Tribunal, para cassar a decisão que julgou extinta a punibilidade de Vanderson Ferreira da Silva nos autos da Ação Penal n. 0000042-45.2014.8.11.0012, determinando o retorno destes autos à instância primeva, a fim de que seja retomado a regular tramitação do processo” (Id. n. 254640679;
sic
).

Assim, os autos foram devolvidos ao juízo de primeiro grau, e, em 4 de junho de 2025, realizou-se ali audiência de justificação, ocasião em que o recorrido alegou que não compareceu ao fórum todas as vezes que deveria pois “estava trabalhando e também estava na pandemia” (Id. n. 331859599).

No dia 6 do mesmo mês, a eminente Magistrada proferiu
nova
sentença extintiva da punibilidade,
in verbis
:

“Após analisar as obrigações impostas, concluo que deve ser extinta a punibilidade do acusado.

Consta da proposta firmada as seguintes obrigações:

Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, sem autorização prévia deste juízo por mais de 30 (trinta) dias; comparecimento pessoal e obrigatório em juízo a cada dois meses, para informar e justificar suas atividades, devendo o comparecimento realizar-se até o dia 10 (dez) de cada mês, na Secretaria da Vara Única; comunicar qualquer mudança de endereço; proibição de frequentar determinados lugares, tais como: bares, boates, prostíbulos e congêneres; pagamento de 1 (um) salário-mínimo, destinado ao conselho da comunidade de Nova Xavantina/MT.

Conforme reconhecido pelo juízo em ID 61673818, pág. 194, a prestação pecuniária foi integralmente adimplida. Ressalta-se que, oportunizada a manifestação às partes quanto ao teor da decisão do juízo, ambas quedaram-se inertes.

Por outro lado, constata-se que, à época do pactuado, eclodiu a Pandemia do Covid-19, oportunidade em que foram adotadas restrições de aglomeração e circulação em todo o território nacional. Desse modo, o comparecimento periódico em juízo foi prejudicado, seja pela recomendação das Autoridades Sanitárias, seja pelas próprias regulamentações dos Tribunais e demais componentes do sistema de justiça, tal como a Recomendação n. 062/2020 do CNJ. Assim, o acusado não deu causa ao não comparecimento em juízo, razão pela qual este fato não pode atuar em seu desfavor, mas sim em seu benefício, para ser considerada satisfeita a obrigação de comparecimento periódico

De mais a mais, não há notícias de outras circunstâncias que ensejam a revogação ou a prorrogação do período de prova, razão pela qual a extinção da punibilidade é a medida que se impõe.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a punibilidade de VANDERSON FERREIRA DA SILVA, já qualificado, nos termos do art. 89, § 5º da Lei n. 9.099/1995” (Id. n. 331862351;
sic
).

Contra essa
segunda
sentença se insurge,
mais uma vez
, o Ministério Público, agora argumentando o seguinte:

“Diferentemente do que fora fundamentado pela togada de primeiro grau, a homologação do acordo penal ocorreu em 17/10/2018, sendo o mesmo intimado em 27/08/2019 a efetuar o cumprimento destas obrigações, mas apenas adimpliu a condição de comparecer bimestralmente ao cartório apenas no mês de setembro/2019, (f. 225).

O Juízo de primeiro grau já teve cassada sua sentença de f. 236-238 – ID 164972422, por considerar, indevidamente, extinta a punibilidade do réu, em virtude do decurso do prazo de 05 (cinco) anos, após decisão monocrática prolatada pelo Colendo TJ/MT, em virtude da oferta do recurso ministerial, (f. 267-271 – ID 179031310).

Do caso dos autos, observa-se que, quanto à prestação pecuniária, embora se verifique que, na decisão datada de 17/10/2018, fora fixado o valor de 01 (um) salário-mínimo, e que o recorrido nunca tenha efetuado qualquer o pagamento de qualquer valor adicional ao quitado a título de fiança, nota-se que, na decisão proferida em 13/02/2019, tal obrigação fora reconhecida como adimplida, (f. 200 – REF.: 111)” (Id. n. 331862360, p. 6;
sic
).

Aqui, faz-se impositivo interromper brevemente a transcrição das razões recursais

para deixar claro que a decisão em que o juízo de origem reputou adimplida a prestação pecuniária, com base no prévio recolhimento da fiança, foi proferida após manifestação favorável do próprio Ministério Público (Id. n. 250467157, p. 192), razão pela qual, obviamente, não foi objeto de oportuna impugnação por parte do
parquet
.

A propósito, confira-se o
decisum
:

“À ref. 79 foi incluída por este juízo a condição de prestação pecuniária, fixada no valor de 1 (um) salário mínimo, para fins de suspensão condicional do processo.

À ref. 102, o réu requer compensação com o valor recolhido a título de fiança.

O Ministério Público não se opôs (ref. 108).

Compulsados os autos, verifico ter o réu efetuado o pagamento de fiança no ano de 2013 equivalente à 1 (um) salário mínimo vigente àquela época.

Portanto, resta adimplida a prestação pecuniária” (Id. n. 250467157, p. 194;
sic
).

Diga-se de passagem que referida obrigação nem sequer constava da proposta inicial do Ministério Público, tendo sido inserida
ex officio
pelo juízo, nos termos do § 2º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, daí por que não seria compreensível que o recorrente pleiteasse a revogação do benefício com base em um suposto inadimplemento parcial dessa prestação pecuniária, se o próprio julgador, que fixou tal condição, considerou-a integralmente paga.

Assim, tendo por inequívoco que foi cumprida a obrigação em comento, prossigo na exposição das demais alegações do recorrente:

“No tocante ao fundamento de que a superveniência do fechamento dos prédios judiciários, por conta do período da pandemia de COVID-19, dadas as medidas de prevenção e combate à disseminação do coronavírus, isentaria o recorrido da continuidade ao adimplemento desta obrigação, não merece subsistir.

De se ver que o recorrido VANDERSON apresentou uma única apresentação ao cartório judicial, no mês de setembro/2019, deixando de fazê-lo nos meses de novembro/2019, janeiro e março/2020.

Em sede de audiência de justificação, o apelado também não apresentou qualquer escusa que pudesse justificar o seu não comparecimento ao cartório judicial, nem antes dos vários períodos de fechamento dos Fóruns, em razão da pandemia do COVID-19, nem depois da reabertura dos prédios judiciários, com a declaração do fim da emergência em Saúde Pública pela COVID-19, em abril/2022 [...], valendo pontuar que a primeira sentença extintiva foi proferida mais de 02 (dois) anos depois, ou seja, em 08/08/2024, (f. 236-238 – ID 164972422).

O TJ/MT tem entendido pela viabilidade do período de fechamento dos Fóruns como pena cumprida, desde que os réus / reeducandos estejam cumprindo regularmente todas as obrigações impostas, demonstrem boa-fé e não esteja comprovado o intuito deliberado em descumpri-las [...].

Sendo assim, no caso dos autos, não ficou demonstrada a boa-fé do recorrido em cumprir todas as obrigações a ele impostas, uma vez que o recorrido não cumpriu minimamente com o cumprimento desta obrigação, nem antes do início do período da pandemia de COVID-19 (março/2020), nem após a reabertura dos prédios forenses (abril/2022), não poderá ser beneficiado pela pela própria torpeza, haja vista que, malgrado não possa ser atribuída a ele qualquer responsabilidade pelo período de fechamento dos períodos de fechamento dos Fóruns, não se pode admitir que o mesmo seja agraciado com este período como obrigação cumprida, razão pela qual requer a prorrogação do período de prova por mais 01 (um) ano, visando viabilizar o cumprimento da obrigação faltante pelo beneficiário da medida despenalizadora” (Id. n. 331862360, pp. 7-9;
sic
).

De fato, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema é o de que, “se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência” (STJ, Recurso Especial n. 1.498.034/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção; data do julgamento: 25 de novembro de 2015; data da publicação: 2 de dezembro de 2015).

Esta Corte Estadual, inclusive, adota a mesma orientação:

“A interpretação conferida pela jurisprudência majoritária ao art. 89, §4º, da Lei n. 9.099/95 é no sentido de que a revogação da suspensão condicional do processo pode ser declarada mesmo após o término do período probatório, desde que os fatos que a ensejaram tenham ocorrido durante a sua vigência. Nessa ordem de ideias, o mero decurso do prazo de prova, sem o cumprimento integral das respectivas obrigações, não redunda em extinção automática da punibilidade do agente” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0001818-93.2017.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 4 de setembro de 2024; data da publicação: 10 de setembro de 2024).

Nesse contexto, seguindo-se tal posicionamento, a constatação de que o recorrido descumpriu alguma das condições impostas permitiria a revogação do benefício e a retomada da ação penal, ou ainda, como pretendido pelo
parquet
, a prorrogação do período de prova.

Entretanto, no caso dos autos, há peculiaridades que justificam a adoção de solução diversa.

Primeiro, merece destaque a circunstância de que o recorrente somente tomou a iniciativa de fiscalizar o cumprimento das condições, como mencionado, em 18 de julho de 2022,
quase dois anos após o encerramento do período de prova
, quando solicitou informações acerca do comparecimento do recorrido ao fórum da comarca em que residia.

Com efeito, percebe-se que, por quase 4 anos (contados do início do período mencionado), o Ministério Público, proponente da suspensão condicional do processo, deixou de adotar qualquer medida voltada ao acompanhamento das obrigações impostas ao recorrido, revelando certo desinteresse no caso.

A postura meramente contemplativa do
parquet
, nesse particular, enseja a invocação de
outros
precedentes deste Tribunal de Justiça:

“A inércia do Estado em fiscalizar ou delimitar as condições impostas inviabiliza a pretensão de revogação extemporânea do benefício, razão pela qual deve ser mantida a sentença que declarou a extinção da punibilidade com fundamento no art. 89, § 5º, da L. 9.099/1995” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0002682-09.2018.8.11.0100, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 5 de agosto de 2025; data da publicação: 8 de agosto de 2025).

“3. O STJ firmou entendimento de que a revogação do benefício do sursis processual pode ocorrer após o término do período de prova, desde que o descumprimento das condições tenha ocorrido dentro da sua vigência e seja apurado em tempo hábil. No caso concreto, o Ministério Público não tomou medidas durante o período de prova.

4. Considerando que o embargante cumpriu as demais condições impostas e compareceu, em juízo, por tempo significativo, além da inércia do MP em fiscalizar o adimplemento das condições, a revogação do benefício é desproporcional” (TJMT, Embargos Infringentes n. 1012714-89.2023.8.11.0000, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 3 de abril de 2025; data da publicação: 23 de abril de 2025).

“Em que pese o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, ter sedimentado o entendimento no sentido de ser viável a revogação da suspensão condicional do processo, ante o descumprimento de alguma condição imposta, durante o período de prova, mesmo após o fim do prazo legal, no caso dos autos, especificamente, ocorreu a desídia dos órgãos estatais, responsáveis pela fiscalização do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, não podendo o réu ficar à mercê a irrazoável duração do processo. Hipótese que não justifica a desconstituição da declaração de extinção da punibilidade” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1005294-72.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 12 de novembro de 2019; data da publicação: 13 de novembro de 2019).

Segundo, e talvez mais relevante: a suspensão condicional do processo, como visto, compreendeu o intervalo entre 11/12/2018 e 10/12/2020, período em grande parte abrangido pelo fechamento dos prédios do Poder Judiciário em decorrência da pandemia de Covid-19.

É verdade que consta dos autos apenas
um
termo de comparecimento, datado de 25 de setembro de 2019, encaminhado ao juízo
a quo
pela Comarca de Campinápolis com a devolução da carta precatória que fora expedida para a realização da audiência de análise da proposta de suspensão condicional do processo (Id. n. 250467159, p. 14). O acusado, realmente,
deveria
ter comparecido (bimestralmente) em mais oportunidades ao fórum local:
pelo menos, em dezembro de 2018, fevereiro, abril, junho e novembro de 2019, e janeiro e,
talvez
, março de 2020
(uma vez que, somente em 18 de referido mês, entrou em vigor a Portaria Conjunta n. 249/2020 da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da Corregedoria-Geral da Justiça, que determinou “o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial”).

Por outro lado,
não há informação de que o recorrido
não
tenha comparecido nessas ocasiões
. Isso porque, quando o Ministério Público requereu (tardiamente) a expedição de ofício àquela Comarca para a obtenção de tais informações, o juízo de origem apenas extinguiu a punibilidade do acusado, e, após a anulação daquela sentença original, não foram fornecidos pela Comarca de Campinápolis quaisquer dados acerca do comparecimento, ou não, do acusado. Houve tão somente a audiência de justificação, em que o recorrido, como mencionado, afirmou que “estava trabalhando e também estava na pandemia”.

Ora, a dúvida quanto à quantidade de comparecimentos, por ausência de controle por parte da serventia judicial, deve ser resolvida em benefício do réu.

Outrossim, certo é que o
parquet
não impugnou a justificativa de “trabalho” apresentada pelo réu em aludida audiência, tampouco apresentou argumentos idôneos para demonstrar.

Não se pode ignorar, ainda, que a obrigação “principal”, que era a de prestação pecuniária, foi reconhecida como adimplida, e não se tem notícia de que o recorrido tenha praticado qualquer outra infração penal no período de suspensão do processo.

Finalmente, observa-se que, da data do recebimento da denúncia (21/3/2016) até a data de elaboração do presente voto (29/01/2026) já transcorreram quase 10 anos. Descontados os 2 anos de suspensão do prazo prescricional (sejam estes contados a partir da aceitação da proposta, da homologação da suspensão ou da intimação do réu quanto à decisão homologatória), tem-se, precisamente, um total de
7 anos, 10 meses e 8 dias
de fluxo de referido prazo.

O prazo prescricional aplicável à espécie, regulado pela pena máxima cominada ao crime tipificado no art. 180,
caput
, do CP, é de 8 anos, consoante o art. 109, inciso IV, do mesmo
codex
.

Isso significa que, embora ainda não caracterizada a prescrição e a jurisprudência majoritária não admita o reconhecimento “antecipado” dessa causa extintiva da punibilidade, é virtualmente
impossível
que ela não venha a ocorrer no caso dos autos, considerando-se o tempo necessário à (i) inclusão do feito em pauta de julgamento, (ii) o julgamento deste recurso, propriamente dito, (iii) o trânsito em julgado do acórdão, (iv) a devolução dos autos ao juízo de origem, (v) a eventual realização de audiência de instrução, (vi) a apresentação de alegações finais pelas partes e (vii) a prolação de sentença condenatória.

Essa constatação, malgrado não permita a declaração antecipada da prescrição, reforça a ausência de razoabilidade no acolhimento da pretensão recursal, uma vez que a desconstituição da sentença impugnada apenas redundaria em um prolongamento inútil da persecução penal, referente a um delito de baixa gravidade, supostamente praticado nos idos de 2013, em detrimento da economia processual e da efetividade da jurisdição.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026